Tribunal: TJBA
Processo: 8043333-11.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8043333-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: JOSILDA VILAS BOAS DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DECISÃO CONCESSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME Cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança proposto para implementação do piso salarial nacional do magistério e reajuste das parcelas vinculadas ao vencimento básico, com pagamento das diferenças a partir da impetração do mandamus, a serem satisfeitas pelo regime de precatórios. O Estado da Bahia apresentou impugnação à execução provisória, sustentando a impossibilidade de cumprimento do julgado antes do trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível o cumprimento provisório de sentença concessiva de mandado de segurança que reconhece o direito à implementação do piso salarial nacional do magistério, especialmente quando o comando judicial envolve obrigação de fazer e o recurso especial interposto encontra-se suspenso. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 autoriza expressamente a execução provisória da sentença que concede mandado de segurança, salvo nas hipóteses em que seria vedada a concessão de medida liminar. A declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009 pelo STF, no julgamento da ADI 4926, afastou a restrição legal que vedava liminar envolvendo reclassificação ou aumento de servidores públicos, o que viabiliza também a execução provisória de decisões judiciais nesse sentido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumprimento provisório de decisões concessivas de mandado de segurança quando o comando judicial estabelece obrigação de fazer, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. A suspensão do recurso especial interposto pelo Estado da Bahia, em razão do Tema 1218 do STF (RE 1.326.541/SP), não impede a execução provisória da decisão, sobretudo na ausência de determinação de suspensão nacional dos processos. Diante disso, mantém-se a executividade provisória do título judicial, impondo-se à Fazenda Pública o cumprimento da obrigação de fazer consistente na implementação do piso nacional do magistério, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação rejeitada. Tese de julgamento: A sentença concessiva de mandado de segurança admite execução provisória, nos termos do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. A declaração de inconstitucionalidade do § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009 pelo STF afasta a vedação à concessão de provimentos judiciais relacionados a vantagens ou reajustes de servidores públicos. É possível o cumprimento provisório de decisão concessiva de mandado de segurança que impõe obrigação de fazer à Fazenda Pública, ainda que pendente recurso especial sem determinação de suspensão nacional. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, § 2º (declarado inconstitucional), e 14, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B; CPC, arts. 489, § 1º, VI, e 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4926; STF, RE nº 1.326.541/SP (Tema 1218); STJ, REsp nº 2.191.675/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 10.12.2025; STJ, AgInt na ExeMS nº 20.795/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 16.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043333-11.2024.8.05.0000, em que figuram como exequente JOSILDA VILAS BOAS DOS SANTOS e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a impugnação, nos termos do voto do relator. Salvador,